Tribunal: TJMT
Processo: 1033012-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033012-33.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATHEUS GERALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 038.321.941-85 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033012-33.2022.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELADO: MATHEUS GERALDO DA SILVA CAMPOS

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - REGIME ESTATUTÁRIO - PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTES – MAIORIDADE CIVIL - LEI ESTADUAL - LIMITE ETÁRIO - NÃO PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033012-33.2022.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELADO: MATHEUS GERALDO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Mato Grosso Previdência-MTPREV
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 1936855661
),
que, nos autos do recurso de Apelação n. 1033012-33.2022.8.11.0002, apresentado pelo Recorrente contra
Matheus Geraldo da Silva Campos
, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 197943660), o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que é
c
ontrária, ao previsto na Lei Complementar Estadual no. 04/90 e princípios constitucionais.

Pontua que
, a nova redação do art. 245, inciso II, alínea “a” da LC no 04/90, dada pela LC 197/04, os filhos serão beneficiários temporário da pensão por morte até que atinjam a maioridade civil, não sendo devida percepção do benefício além dos 18 (dezoito) anos de idade, independente se encontra cursando ensino superior ou não.

Afirma que,
o simples fato do inciso II, alínea 'a', da LC no. 04/90 fixar idade diferente, para a cessação do benefício, não caracteriza a instituição de benefício diferente.

Defende que,
o agravado não faz jus a manutenção de pensão por morte até completar 21 anos (como determinara a sentença, mantida por meio da decisão monocrática ora agravada), visto que não há fundamento legal para tanto no tocante ao regime próprio dos servidores do Estado de Mato Grosso (do qual fazia parte o seu genitor).

Diz que,
a legislação de ordem federal (destinada ao RGPS), não prevalece em relação ao Regime Próprio dos servidores estaduais do Estado de Mato Grosso, como entendeu o magistrado “a quo”, e nem se aplica a estes, os quais possuem legislação própria e especial (qual seja, LCE no 04/90).

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a decisão impugnada seja reformada nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 202716692.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033012-33.2022.8.11.0002

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELADO: MATHEUS GERALDO DA SILVA CAMPOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Mato Grosso Previdência-MTPREV
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 1936855661
),
que, nos autos do recurso de Apelação n. 1033012-33.2022.8.11.0002, apresentado pelo Recorrente contra
Matheus Geraldo da Silva Campos
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma,
sob o fundamento de que a decisão afasta indevidamente a legislação local, aplicando, também de forma indevida, a legislação federal sobre o tema.

Defende que,
o agravado não faz jus a manutenção de pensão por morte até completar 21 anos (como determinara a sentença, mantida por meio da decisão monocrática ora agravada), visto que não há fundamento legal para tanto no tocante ao regime próprio dos servidores do Estado de Mato Grosso (do qual fazia parte o seu genitor).

Diz que,
a legislação de ordem federal (destinada ao RGPS), não prevalece em relação ao Regime Próprio dos servidores estaduais do Estado de Mato Grosso, como entendeu o magistrado “a quo”, e nem se aplica a estes, os quais possuem legislação própria e especial (qual seja, LCE no 04/90).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
restou claramente disposto no
decisum
impugnado de que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n.
9.717
/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art.
5o
que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.
8.213
/1991.

Desse modo,
é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos na Lei Federal no 9.717/1998, o qual rege as regras gerais para o regime previdenciário dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Com efeito, a Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, fixou o termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atingir a maioridade civil.

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido da prevalência da disposição da Lei Federal no 9.717/1998, que estabeleceu no seu artigo 5o que os Entes Públicos “não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal". Nesse aspecto, o art. 16, I e 77, arts. 16, I e 77, § 2o, II, da Lei n. 8.213/1991, definem que o direito à pensão cessa para o dependente ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Confira-se:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...] II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave Assim, deve prevalecer como limite ao recebimento de pensão por morte, a idade definida na legislação federal, ou seja, 21 anos (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

[...]

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, a e do art. 87, II, a do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, a e do art. 87, II, a do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005),
que estabelecem como limite a maioridade civil.

(N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 25/5/2022).” [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, a, que estabelecem como limite a maioridade civil.

(TJ-MT - AC: 10228956520198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/6/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/6/2023) [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Mato Grosso Previdência-MTPREV
,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024